Tribunal: TJDFT
Processo: 0704238-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704238-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEBERTE PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HERBERT PARTICIPAÇÕES LTDA contra a decisão que indeferiu o pedido de urgência consistente em determinar à AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A que se abstenha de cobrar as mensalidades de plano de saúde coletivo referentes ao período posterior ao pedido de rescisão unilateral (ID 220741882, na origem). O agravante aduz que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito para que fosse reconhecida a rescisão de contrato em 07/10/2024, e declaradas inexigíveis as penalidades impostas em contrato, sem cobrança das parcelas pendentes a título de aviso prévio. Fundamenta o pedido na RN 557/2022 que manteve a exclusão do art. 17, parágrafo único da RN 195/2009, o qual previa a necessidade de notificação prévia de 60 dias para rescisão contratual. Menciona que pagou a última mensalidade em 10/09/2024 referente ao período de 10/09/2024 a 09/10/2024. Sustenta que está sendo cobrada nos valores de R$13.925,46 e R$12.068,74, vencidos em 10/10/2024 e 10/11/2024. Pugna pela concessão de liminar para suspender a cobrança de valores decorrentes do cancelamento do plano de saúde até o julgamento do mérito da ação principal. Aduz que a medida pleiteada não é irreversível e que não representa risco ou perigo à parte adversa. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante aderiu ao contrato de assistência médica e hospitalar pessoa jurídica, em 23/05/2024, para três beneficiários (ID 220623988). Em 23/09/2024, a agravante solicitou o cancelamento do contrato, conforme ID 220623989. Em resposta à solicitação, a operadora de saúde informou que “O contrato poderá ser extinto por qualquer uma das partes, imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses, desde que haja prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. A partir do recebimento de sua solicitação, inicia-se a contagem do prazo de 60 dias do aviso prévio, sendo devida a cobrança das faturas até a efetiva rescisão” (ID 220623994, na origem). O art. 17 da RN/ANS n. 195 de 14 de julho de 2009 previa que, para a rescisão imotivada dos contratos de plano de saúde coletivo, seria necessária prévia notificação, com antecedência mínima de sessenta dias. Porém, o referido artigo não está mais em vigor. A Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01 e RN/ANS n. 455/2020, publicada em conformidade com a referida ação coletiva, declararam a nulidade do aludido regramento, considerando nula de pleno direito a cláusula contratual que estabelece a fidelização do consumidor por 12 (doze) meses e o aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a resilição unilateral do contrato por iniciativa do usuário. Desse modo, em primeira análise, mostra-se incabível a cobrança de mensalidades relativas ao período de 2 meses contados após o pedido de cancelamento formulado pela parte agravante. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora encontra-se presente porque a agravada gerou a fatura correspondente à mensalidade com vencimento posterior ao pedido de rescisão do contrato, motivo pelo qual a ausência de pagamento poderia ensejar a negativação do nome da parte agravante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SÚMULA N. 608/STJ. POUCOS SEGURADOS. GRUPO FAMILIAR. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. ESTIPULANTE. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO NO PERÍODO. INDEVIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANS. RN 195/2001 e RN 455/2020 SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. As cláusulas contratuais que previam a necessidade de comunicação da rescisão unilateral por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, e o pagamento dos prêmios no período, se embasavam no art. 17 da Resolução Normativa da ANS no 195/2009. No entanto, o parágrafo único do referido normativo foi anulado na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, cuja sentença transitou em julgado aos 08/10/2018, possibilitando aos consumidores rescindir o contrato sem que lhes fossem impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 (doze) meses de permanência e 2 (dois) meses de pagamento antecipado de mensalidades. 4. Posteriormente, e durante a vigência do contrato firmado entre as partes, o dispositivo retromencionado foi revogado pela Resolução Normativa da ANS no 445, de 30/03/2020. Assim, à época do cancelamento do plano de saúde pelo executado embargante, a rescisão unilateral sem obrigatoriedade de prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias e pagamento da contraprestação no período já configurava direito do contratante. 5. Competia à embargada apelante demonstrar que algum serviço coberto pelo plano de saúde foi efetivamente utilizado pelos segurados durante os meses de janeiro e fevereiro de 2021, sendo este o fato impeditivo do direito do embargante apelado, cuja comprovação lhe impunha o art. 373, II, do CPC, mas a respeito do qual não se desincumbiu de comprovar. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1720564, 07107057520228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIOR AO CANCELAMENTO. ANULAÇÃO DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RN/ANS N. 195/2009. INEXIGIBILIDADE DAS MENSALIDADES. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. O parágrafo único do art. 17 da Resolução 195, o qual exigia a fidelização do usuário pelo período de 12 (doze) meses, bem como o aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a resilição do contrato, foi anulado pela RN/ANS n. 455, de 30/03/2020, em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01. Naquela oportunidade, aquele colegiado concluiu haver abusividade do referido dispositivo, uma vez que violava a liberdade de escolha do consumidor e permitia a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, em descumprimento dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC. 3. Em razão da anulação do parágrafo único do art. 17 da RN/ANS 195/2009, o pedido de resilição contratual por iniciativa do consumidor possui efeitos imediatos, razão pela qual, a cobrança de mensalidades referentes ao período de aviso prévio revela-se incabível. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1707535, 07234318120228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a exigibilidade do pagamento das faturas do contrato de plano de saúde firmado entre as partes com vencimento em outubro e novembro/2024. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator